Tribunal: TJSP
Processo: 2233542-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOAS JURÍDICA E FÍSICA
- Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Hipótese em que não restou comprovada, de forma suficiente, a situação financeira precária que autorizaria a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233542-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são agravantes SOUZA E
SOUZA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA, MAURO SÉRGIO DE SOUZA e
FABIANA DE FATIMA GARCIA, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE
ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233542-30.2019.8.26.0000 -Voto no 29866
2
Agravo de Instrumento no 2233542-30.2019.8.26.0000
Agravantes: Souza e Souza Panificadora e Lanchonete Ltda. e outros
Agravada: Cooperativa de Crédito Livre Admissão Centro Brasileira
Ltda.
Juiz: José Antonio Tedeschi
Comarca: Botucatu 3a Vara Cível
Voto 29866

AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DE
JUSTIÇA PESSOAS JURÍDICA E FÍSICA
- Possibilidade de deferimento do benefício quando
houver
a
efetiva
comprovação,
por
parte
da
requerente, de sua hipossuficiência financeira

Hipótese em que não restou comprovada, de forma
suficiente,
a
situação
financeira
precária
que
autorizaria a concessão da benesse
Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada de fl. 30 que, na ação
denominada de “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA”1 ajuizada por Souza e Souza Panificadora e
Lanchonete Ltda. e outros em face de Cooperativa de Crédito
Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça formulado pelos autores, facultando-lhes o
pagamento das custas em cinco parcelas, devendo a primeira ser
paga no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da
distribuição e extinção do processo.
1 Valor da causa: R$ 315.621,83, em setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233542-30.2019.8.26.0000 -Voto no 29866
3
Com pleito de efeito suspensivo, os
agravantes requerem a reforma da decisão, para que lhes seja
deferida a gratuidade de justiça, sustentando que não possuem no
momento condições de arcar com as despesas processuais, diante da
grave crise econômico-financeira que enfrentam.
Recebido o recurso, os agravantes
foram intimados a juntar cópias das duas últimas declarações de
renda, extratos bancários e de cartões de crédito dos últimos dois
meses, para análise do pedido (fls. 44), oportunidade em que foram
juntados os documentos de fls. 47/124.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para
custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
A teor da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (g.n.)
No entanto, a agravante pessoa jurídica
e os sócios não demonstraram sua hipossuficiência econômica, ainda
que temporária.
Pelo que consta dos autos, a empresa
está ativa e atuante no mercado, inclusive efetuando pagamento aos
sócios e transferências bancárias para conta corrente pessoal do
sócio, conforme se constata dos extratos bancários juntados.
No exercício de 2018, a empresa pagou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233542-30.2019.8.26.0000 -Voto no 29866
4
ao sócio Mauro a importância de R$ 62.113,48 (fls. 92), enquanto na
declaração de renda apresentada, e relativa ao mesmo exercício, foi
declarado o recebimento de apenas R$ 20.962,90 (fls. 104/109).
Afora isso, apenas a sócia Fabiana
trouxe fatura de cartão de crédito (fls. 49/50), do qual consta extensa
movimentação de compras, inclusive de empresa aérea, num total
mensal de R$ 2.717,36.
Afirmam também os agravantes que os
bens declarados não mais lhes pertencem, inclusive as quotas de
participações em outras empresas, mas, no entanto, não trouxeram
nenhuma comprovação.
Nota-se,
portanto,
absoluta
incompatibilidade entre a alegada insuficiência financeira e os valores
expostos nos documentos juntados.
Nessa conformidade, deferir o benefício,
que, em último exame, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à
população os ônus que deveriam ser arcados pelos agravantes, o que
não pode ser admitido.
Não se olvide que a gratuidade de
justiça é benefício concedido aos desafortunados, o que não se
coaduna com a situação vislumbrada nos autos, razão pela qual
merece ser mantido o indeferimento da gratuidade, sob pena de
banalização do instituto.
Embora não recolhidas as custas do
presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito
ao próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia
negando a prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233542-30.2019.8.26.0000 -Voto no 29866
5
ao Poder Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da
decisão recorrida, bem como as deste recurso, no prazo de quinze
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator